Tribunal: TJBA
Processo: 8020489-38.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020489-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: PRISCILLA RIBEIRO PAULINO

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Preliminar de litisconsortes passivo necessário rejeitada. Concurso público para juiz de direito substituto. Prova oral. Erro material na atribuição de pontuação. Questão de direito penal. Candidata que mencionou expressamente o princípio da desnecessidade da pena na bagatela imprópria. Comprovação por gravação oficial. Violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e motivação. Controle jurisdicional excepcional. Tema 485 do STF. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8020489-38.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

PRISCILLA RIBEIRO PAULINO
;
e impetrados,
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, concede-se a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA